Tribunal: TJSP
Processo: 1016285-87.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Municipalidade de Santos - Embargos à Execução Fiscal – Restituição de valores pagos a servidor de forma indevida – Nulidade da execução – Necessidade de ação de conhecimento precedente a fim de comprovar a má-fé do servidor – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016285-87.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado ANTONIO CARLOS DA SILVA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016285-87.2018.8.26.0562 -Voto no 7515
2
Apelação Cível no 1016285-87.2018.8.26.562.
Apelante: Municipalidade de Santos.
Apelado: Antônio Carlos da Silva Tavares.
Comarca: Santos.
Juiz de origem: Márcio Kammer de Lima
VOTO No 7515
APELAÇÃO CÍVEL Municipalidade de Santos - Embargos à
Execução Fiscal Restituição de valores pagos a servidor de
forma indevida Nulidade da execução Necessidade de ação de
conhecimento precedente a fim de comprovar a má-fé do servidor
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Santos, em face da r. sentença de fls. 142/145 destes autos
digitais que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por Antônio Carlos da
Silva Tavares, julgando-os procedentes para o fim de extinguir a ação executiva,
condenando a embargada ao pagamento da verba de sucumbência, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Inconformada apela a Municipalidade sustentando
que a importância cobrada refere-se à reposição aos cofres públicos de valores
excessivos recebidos a título de remuneração. Assegura que o crédito excedente já
foi regularmente apurado pela administração, o qual enseja a inscrição na dívida
ativa, nos termos do art. 39. § 2o, da Lei 4.320,64. Busca, assim, a reforma da r.
sentença e a inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016285-87.2018.8.26.0562 -Voto no 7515
3
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 162/167).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Santos propôs Execução Fiscal em face de Antônio Carlos da Silva Tavares,
visando à cobrança de quantia referente à reposição de vencimentos pagos a maior
no período de junho de 2000 a junho de 2001.
Discordando de tal cobrança, o executado opôs
Embargos à Execução, defendendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e
requerendo indenização por danos morais.
Após impugnação municipal (fls. 105/106) e
réplica do embargante (fls. 140/141), sobreveio a r. sentença de fls. 142/145,
extintiva do feito pelo acolhimento dos embargos, com o que não concorda a
Municipalidade.
Pois bem.
É certo que não apenas a dívida tributária, mas
também a não tributária, pode ser inscrita como dívida ativa, conforme dispõe o
artigo 2o da Lei 6830/80, in verbis:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por
lei às entidades de que trata o artigo 1o, será
considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”.
Contudo, existe a necessidade da verificação da má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016285-87.2018.8.26.0562 -Voto no 7515
4
fé do servidor e da lei atribuir o valor à entidade pública para que a cobrança por
meio da inscrição na dívida ativa e posterior execução fiscal seja realizada.
Isso é o que se depreende do julgamento do REsp
1.244.182/PB, relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, que fixou assim o Tema
531 de Repercussão Geral, em decisão do dia 10/10/2012, DJe 19/10/2012:
ADMINISTRATIVO.

RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N.
8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE
POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ
DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO
REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade
de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-
fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente
pela
Administração
Pública,
em
função
de
interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser
interpretado com alguns temperamentos, mormente
em decorrência de princípios gerais do direito, como a
boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração
Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando
em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e
definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto
dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido”.
Assim, para que seja possível a cobrança de valores
pagos indevidamente a servidor público é necessária a comprovação em processo de
conhecimento precedente, de sua má-fé, requisito necessário para a restituição.
Neste sentido:
“Ementa:
Execução
fiscal.
Exceção
de
pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016285-87.2018.8.26.0562 -Voto no 7515
5
executividade acolhida para extinguir a execução. A
execução fiscal deve ser precedida de processo de
conhecimento a fim de cobrar valores pagos
indevidamente a servidor público com a finalidade de
comprovar a má-fé do servidor, tratando-se de
requisito essencial autorizador de sua restituição.
Mantida a extinção da execução fiscal com majoração
da verba honorária. Nega-se provimento ao recurso”.
(Apelação Cível no 1545173-04.2017.8.26.0090, Dj.
03.12.2019).
“EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - APELAÇÃO - COBRANÇA DE
INDÉBITO POR PARTE DE MUNICÍPIO CONTRA
SERVIDOR - MUNICÍPIO DE TATUÍ - Insurgência
contra a r. sentença que extinguiu a execução,
reconhecendo a inadequação da via eleita. Recurso
interposto
pelo
Município.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES PAGOS A SERVIDOR PÚBLICO DE
FORMA INDEVIDA Cobrança que deve ser precedida
de processo de conhecimento, ante a necessidade de se
comprovar a má-fé do servidor Impossibilidade de
restituição de valores percebidos de boa-fé -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta
C. Câmara No caso, não houve processo de
conhecimento para a apuração de eventual má-fé do
servidor Impossibilidade de ajuizamento de execução
fiscal” (Apelação Cível no 1500843-66.2017.8.26.0624,
Dj. 30/10/2019).
Deste modo, a r. sentença que acolheu os
Embargos à Execução deve ser mantida, majorando-se os honorários advocatícios
em mais 3% , em atenção ao disposto no § 11o do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora